Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720206-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Renan Bronzatto Adorno Wesley Miranda Resende Agravados: Mateus Francisco Teles de Souza Raimundo Teles de Souza D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado nos autos do agravo de instrumento interposto por Renan Bronzatto Adorno e Wesley Miranda Resende contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos no 0720206-51.2025.8.07.0000. Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 72059563), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado na origem, consistente na determinação de cessão das cotas sociais da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda. Narram que as partes celebraram negócio jurídico de promessa de compra e venda com cessão e transferência de cotas sociais, tendo como objetivo a alienação total da aludida sociedade empresária, que detém o "direito de uso" dos boxes no 8 e no 21 situados na Central de Abastecimento de Brasília. Afirmam que para viabilizar a regularização societária e administrativa, as cláusulas contratuais estabeleceram que os "direitos de uso" relativos ao box no 21 seriam transferidos aos cessionários mediante “cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda, a ser promovida a partir do primeiro pagamento. Alegam, no entanto, que apesar de terem efetuado o pagamento do montante de R$ 299.581,96 (duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), não houve o cumprimento da aludida obrigação. Destacam, portanto, o inadimplemento da obrigação de cisão, fato que ocasionou a interdição das unidades comerciais em que executam suas atividades, bem como impedem que os recorrentes procedam à alteração da permissão de uso junto à administração da Ceasa. Por meio das decisões interlocutórias referidas no Id. 74096387 e no Id. 75270978 este Relator deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda em favor dos recorrentes, com a finalidade de promover nova solicitação de permissão de uso relativo ao “box 21” situado na Central de Abastecimento de Brasília. Sobreveio a petição (Id. 76746400) por meio da qual os agravantes noticiam a suposta recusa manifestada pelos recorridos em promover a aludida alteração societária. Nesse contexto, requereram a expedição de ordem judicial para que terceiro fosse autorizado a subscrever os atos necessários ao registro da cisão parcial por meio de “substituição de vontade” (Id. 76746400, fl. 2). Por meio da manifestação referida no Id. 75340723 os agravados alegam que nunca pretenderam resistir ao comando judicial e que estão dispostos a promover a alteração societária. Sustentam que a cláusula décima segunda do instrumento negocial referido no Id. 76746403 estabelece que “os sócios darão plena e geral quitação, nada mais tendo a exigir ou reclamar”. Afirmam, no entanto, que a aludida previsão não pode ser admitida, pois ainda há pagamento a ser efetivado. Por meio do despacho referido no Id. 76897176 este Relator concedeu o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que os ora agravantes se manifestassem a respeito da possibilidade de afastamento da disposição contratual ora impugnada ou delimitassem o alcance do termo “quitação”, de modo a especificar a quais atos se refere. É a breve exposição. Decido. Aos 7 de outubro de 2025 sobreveio a petição (Id. 77133660) por meio da qual os recorrentes promoveram a delimitação objetiva do conteúdo previsto na cláusula décima segunda do instrumento negocial ora em análise. Nesse contexto, esclareceram que a alteração societária não afasta o adimplemento das obrigações decorrentes da celebração de negócio jurídico de promessa de compra e venda com cessão e transferência de cotas sociais. Assim, afirmaram que a aludida disposição contratual passará a vigorar com a seguinte redação: “A assinatura dos atos de cisão não implica quitação geral do contrato, limitando-se a quitação às obrigações relativas à cisão e afetação do Box 21, permanecendo exigíveis as demais obrigações contratuais (inclusive saldo de preço e atos relativos ao Box 8), que serão adimplidas na forma do instrumento e das decisões judiciais.” Observa-se, portanto, que a questão controvertida suscitada pelos ora agravados por meio da petição referida no Id. 75340723 foi solucionada de modo consensual. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que os agravados promovam os atos necessários à cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda em favor dos recorrentes, de acordo com as decisões interlocutórias referidas no Id. 74096387 e no Id. 75270978. Desde já, fixo multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o caso de ventual descumprimento. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator